Tribunal: TJMT
Processo: 1012303-91.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012303-91.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZIANE LEITE MENACHO - CPF: 024.322.561-07 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade de contratação na modalidade cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo consignado, com restituição dos valores descontados, atualizados pelo IPCA e com juros de mora pela taxa SELIC, facultada a compensação e fixados honorários de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado não comprovada documentalmente; (ii) se a conversão da avença em empréstimo consignado é juridicamente admissível; e (iii) quais critérios devem reger a correção monetária e os juros moratórios, diante da vigência da L. no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3
3. Aplica-se o CDC às relações contratuais firmadas entre consumidores e instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ, incidindo a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

4. A instituição financeira não comprovou a contratação válida da modalidade cartão de crédito, tampouco o envio, desbloqueio ou uso do cartão, limitando-se a apresentar contratos sem clareza quanto à natureza do negócio.

5. Ausente instrumento contratual com manifestação inequívoca da vontade da consumidora, os descontos em folha caracterizam falha na prestação de serviço.

6. A conversão da avença em mútuo consignado preserva o equilíbrio contratual e concretiza os princípios da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva.

7. A restituição de valores deve observar a aplicação intertemporal da L. no 14.905/2024: até 30/08/2024, aplicam-se INPC e juros de 1% ao mês; após 31/08/2024, correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzida a inflação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para ajustar os critérios de atualização monetária e juros aos termos da L. no 14.905/2024, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “
1. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado não demonstrada de forma inequívoca pela instituição financeira. 2. Diante da ausência de comprovação válida da contratação, impõe-se a conversão do contrato em mútuo consignado, com encargos compatíveis à modalidade. 3. A restituição de valores deve observar os critérios fixados pela Lei no 14.905/2024, conforme o marco temporal de sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170, V; CC, arts. 421 e 170; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; L. no 14.905/2024, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:

S TJ, Súmula 297; TJMT, ED Cível no 0006112-07.2016.8.11.0013, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 11.03.2020; TJMT, Ap. Cível no 1002028-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024; TJMT, ED Cível no 0005688-75.2016.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por C
APITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato
(n. 1012303-91.2024.8.11.0006.), movida por
IZIANE LEITE MENACHO
, que julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado e determinar a sua conversão em contrato de empréstimo consignado, além de condenar a instituição financeira à restituição de valores, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a apelante alega, em síntese, a legalidade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, que estaria amparada pela legislação vigente e autorizada pelo consumidor mediante assinatura contratual; inexistência de abusividade, alegando que todas as informações foram devidamente prestadas e que o consumidor utilizou livremente o crédito disponibilizado e a que a restituição do valor supostamente descontados indevidamente deve ser atualizado apenas pela Taxa Selic, com a exclusão da cumulação com o INPC.

Custas devidamente recolhidas, id. 283370860.

Em contrarrazões (Id. 283370864),
Iziane Leite Menacho
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, alegando, entre outros pontos, a ausência de informações claras e adequadas sobre a natureza contratual e os encargos, bem como a abusividade das cláusulas que preveem o pagamento mínimo com refinanciamento automático, gerando saldo devedor impagável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, em
ação declaratória
ajuizada por
IZIANE LEITE MENACHO
, que reconheceu a abusividade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo consignado tradicional, além da restituição dos valores descontados, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desconto, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação. Foi ainda facultada a compensação e fixados honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia recursal cinge-se à validade dos contratos na modalidade “cartão de crédito consignado”, com descontos em folha, e à legalidade de sua conversão em empréstimo consignado. Também se discute a forma de atualização monetária e incidência de juros moratórios.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora alega não ter contratado a modalidade de cartão de crédito consignado e aponta descontos indevidos desde 2022, referentes apenas ao pagamento mínimo do saldo devedor, sem sua expressa anuência, ocasionando-lhe prejuízos.

A instituição ré, embora tenha alegado a regularidade da contratação, não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva manifestação de vontade da autora quanto à contratação dos serviços e à autorização para os descontos, conforme exige o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Note-se, que a discussão dos autos envolve suposta contratação de operação de crédito consignado, na modalidade
cartão de crédito
, contudo, a anuência da autora na contratação da operação.

Foi comprovado nos autos os contratos no 452807 no valor de R$ 26.962,56 (Id. 283370372); contrato no462624 no importe de R$ 15.180,48 (Id. 283370373) e negócio jurídico no 501707 de R$ 4.043,52 (Id. 283370374), nos quais não há informação que se trata de operação com cartão de crédito.

Nessa perspectiva,
não foi comprovado o efetivo recebimento do cartão, tampouco o seu desbloqueio
, nem mesmo foram apresentados
indícios de sua utilização em compras
, havendo apenas contratos de empréstimos efetuados com descontos na folha de pagamento da consumidora.

O conjunto probatório dos autos,
não revela a existência de instrumento contratual devidamente assinado pela autora
, tampouco qualquer prova inequívoca de sua anuência quanto a contratação do cartão de crédito, havendo apenas documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, os quais são insuficientes para comprovar a existência das cobranças de cartão, conforme reconhecido pelo juízo singular.

A ausência de comprovação documental adequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência desta Corte vem reconhecendo a invalidade de contratos dessa natureza quando ausente prova inequívoca da contratação válida, conforme demonstrado nos julgados colacionados no corpo deste voto:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– ART. 373, II, CPC – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

(...) 4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
.

(...) (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

3. A
ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.
4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa." (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DEVER DE INFORMAÇÃO - VIOLAÇÃO - ILEGALIDADE - CONSTATAÇÃO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média do mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa. (TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 10020281220238110041
, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Desta forma, comprovada a invalidade do cartão de crédito pelo vício de vontade decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato, a conversão da avença em empréstimo consignado é medida impositiva, como brilhantemente reconhecida pelo juízo
a quo.

Insisto que não consta nos autos qualquer instrumento contratual ou outro documento idôneo a demonstrar a manifestação válida de vontade da consumidora, tampouco a validade dos descontos incidentes sobre seu pagamento.

Nesse sentido, resta evidenciada a ocorrência de vício de vontade, o que impõe a conversão da avença em contrato de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios da modalidade e juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (TED).

Por conseguinte, em observância aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),
deve ser readequado o instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o períod
o.

Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

O que se questiona, não é assinatura do instrumento negocial, mas sim, o modo de sua efetuação, sem mencionar que se tratava de empréstimo via cartão de crédito.

Em que pese a instituição financeira recorrente tenha postulado pela compensação de valores no caso de condenação por danos morais, referida arguição restou prejudicada em face do seu deferimento na sentença prolatada.

Logo, o desconto efetuado a título de
"cartão de crédito consignado"
, sem respaldo em contratação legítima, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

·

CORREÇÃO MONETÁRIA

Comprovada a cobrança indevida, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior pela parte consumidora.

A apelante alega que na restituição dos referidos valores, deverá incidir a Taxa Selic e não cumulados com os juros moratórios e acréscimo de correção monetária.

Pois bem. Diante da alteração dos art. 389 e 406 do Código Civil pela Lei no 14.905/2024 com vigência a partir de 30 de agosto de 2024, estabeleceu que os juros de moratórios serão calculados com base na taxa SELIC, que já engloba a correção monetária e o INPC como índice de atualização monetária:

Art. 389.

Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.

Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2o
A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3o
Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Nesse contexto normativo e jurisprudencial, extrai-se das mais recentes manifestações emanadas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o entendimento consolidado acerca da matéria sub examine.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
APLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI No 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO
. (...) A
Contudo, a superveniência da Lei no 14.905/2024, norma de ordem pública e de aplicação imediata, impõe a readequação dos critérios de juros e correção monetária, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
7. Até a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicam-se os critérios anteriormente vigentes: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês
. Após sua vigência, aplicam-se a correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, deduzida a correção monetária
.IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração rejeitados. 9. Reforma de ofício do acórdão embargado para adequar os critérios de juros moratórios e correção monetária à Lei no 14.905/2024.Tese de julgamento: "1. A superveniência da Lei no 14.905/2024 impõe a aplicação da taxa Selic, deduzida a correção monetária, como base de cálculo dos juros moratórios a partir de sua vigência. 2. A correção monetária, nos períodos anteriores à nova legislação, deve observar os critérios previamente aplicáveis. (N.U 1003758-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025 - grifo nosso)

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JU
ROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir
A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora. Configurada
a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei no 14.905/2024 ao caso.Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00056887520168110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025 - grifo nosso)

Destarte, a presente tese recursal merece acolhimento parcial, impondo-se, contudo, a necessária adequação do decisum às inovações legislativas introduzidas no ordenamento jurídico pátrio, mormente considerando-se que a matéria em questão reveste-se de natureza cogente, de ordem pública, cuja aplicação prescinde de postulação específica pelas partes litigantes, operando-se de forma automática e compulsória pelo órgão julgador.

Nessa senda, considerando-se o marco temporal da entrada em vigor da nova disciplina legal, impõe-se a aplicação de critérios diferenciados para a atualização dos valores objeto da condenação. Assim, relativamente ao período anterior à vigência da novel legislação, deve incidir correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) cumulada com juros moratórios à taxa de um por cento ao mês. Por seu turno, no que concerne ao período posterior à entrada em vigência da referida lei, a atualização dos valores deve observar correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescida de juros moratórios equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzindo-se desta o percentual já incorporado a título de atualização monetária pelo IPCA, evitando-se, destarte, a dupla incidência de fatores corretivos sobre o mesmo período e valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso manejado, e na parte conhecida dou
PARCIAL PROVIMENTO
apenas e tão somente para adequar os critérios de correção monetária e de juros de mora nos termos da Lei no 14.905/2024, aplicando-se:

i.

até a data de
30/08/2024
de início vigência da nova lei: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;

ii.

A partir de
31/08/2024,
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária, mantendo-se quanto ao mais, a sentença objurgada;

Deixo

de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de parcial provimento recursal, não cabe condenação em honorários advocatícios recursal (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025